Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEPILAÇÃO A LASER. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE.
1. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões de apelação, de questões não formuladas oportunamente na petição inicial perante o juízo de primeiro grau, tratando-se de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
2. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus da autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o disposto no artigo 849 do Código Civil, a transação somente é anulável mediante a comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Ausentes causas de anulabilidade, o respeito à vontade das partes constitui medida imperativa, ainda que se trate de relação de consumo.
4. Em havendo transação, o exame do magistrado deve perpassar pela sua validade e eficácia, verificando se as partes são capazes de transigir e se são titulares do direito objeto da composição, bem como se se trata de direito disponível, não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença. 4.1. No caso, a autora, valendo-se de sua autonomia contratual, aceitou o ressarcimento pelos danos causados nos moldes estabelecidos na transação, estando ciente de que não poderia pleitear a sua ampliação em momento posterior.
5. Não há que se cogitar da invalidade do pacto em comento por vício de consentimento ou desconhecimento de cláusulas, uma vez que os agentes envolvidos são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, e a forma está de acordo com o que exige a lei (artigo 104 do Código Civil), de modo que a transação firmada é plenamente válida e eficaz.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados.